Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-17.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000948-17.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE URUCUCA

Advogado(s)
:
HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ERICO ADAMI SILVA CERQUEIRA, BRUNA PRATA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EFETIVA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DO FGTS. ÔNUS DA PROVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Uruçuca contra sentença que reconheceu o direito de Maria Raimunda Nascimento da Silva ao recebimento de indenização substitutiva correspondente aos depósitos de FGTS, referentes ao período de vínculo irregular com a Administração (18/01/2019 a 30/11/2023), diante da prestação de serviços sem prévia aprovação em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o servidor contratado sem concurso público faz jus à indenização equivalente ao FGTS pelos serviços prestados; (ii) estabelecer se houve prescrição das verbas reclamadas; e (iii) determinar a legalidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 382 – RE 596.478/RS), e a Súmula 466 do STJ reconhecem o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos valores correspondentes ao FGTS em casos de contratação nula pela Administração, como forma de evitar enriquecimento ilícito.

Comprovada a efetiva prestação de serviços e ausente comprovação do pagamento da verba, aplica-se o art. 373, II, do CPC, impondo ao Município o ônus da prova de eventual quitação, do qual não se desincumbiu.

Não se configura prescrição, pois a ação foi ajuizada em 09/01/2024 e busca valores relativos aos cinco anos anteriores (18/01/2019 a 30/11/2023), observando o prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação atendem aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor contratado sem concurso público tem direito à indenização substitutiva correspondente aos depósitos do FGTS, como forma de evitar o enriquecimento sem causa da Administração.

O ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 aplica-se às ações de cobrança contra a Fazenda Pública.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em percentual compatível com a complexidade e o trabalho desenvolvido, observados os critérios legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, 37, II e § 6º, 39, § 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RS, rel. Min. Teori Zavascki, Tema 382, j. 28.08.2014; STJ, Súmula 466; TJBA, APL 0000470-06.2014.8.05.0073, rel. Des. Maria de Lourdes Medauar, j. 30.03.2024; TJBA, APL 8000446-91.2017.8.05.0053, rel. Des. Adriano Borges, j. 26.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000948-17.2024.8.05.0269
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE URUCUCA e como apelada MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça